Tribunal: STF
Processo: RHC 58282
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
O BENEFICIO DE APELAR SOLTO PRESSUPOE A PRIMARIEDADE DO RÉU E OS
SEUS BONS ANTECEDENTES.
NA AFERIÇÃO DOS ANTECEDENTES DO RÉU NÃO FICA O JUIZ ADSTRITO A
OBJETIVIDADE DA AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES PENAIS E A IGNORANCIA DE
FATOS NEGATIVOS. PODE O JUIZ EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME E
DA PERSONALIDADE DO AGENTE CONCLUIR VALIDAMENTE PELA INEXISTÊNCIA DE
BONS ANTECEDENTES A QUE FICA, NA LEI, SUBORDINADO O DIREITO DE
APELAR SOLTO O RÉU.
ADULTERIO DO RÉU. CRIME PRATICADO A TRAIÇÃO E VINCULADO AO PRÓPRIO
ADULTERIO.
NÃO SE PODE TER COMO DE BONS ANTECEDENTES QUEM, ENVOLVIDO NO CALOR
DAS PROPRIAS PAIXOES, LEVA O SEU INSTINTO DE POSSE A ELIMINAÇÃO DE
UMA VIDA HUMANA, EM DESRESPEITO AO MEIO SOCIAL EM QUE VIVE.
RHC IMPROVIDO.